Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

I - O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 870.947/SE, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A aplicação da TR para atualização dos débitos da fazenda pública é inconstitucional.

II – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, incidem juros moratórios de 1% ao mês até julho de 2001.

III – Agravo de instrumento desprovido.